Tribunal: CARF
Processo: 10410.721814/2011-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10410.721814/2011-74
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2004-000.068 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de agosto de 2023
Recorrente
DPC DISTRIBUIDORA DO ALAGOAS LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE INFORMAÇÃO DE FATOS
GERADORES
EM
GFIP.
REVOGAÇÃO
PELA
LEI
11941/09.
INEXISTÊNCIA.
A Lei 11941/09 não revogou a multa por falta de informação de fatos
geradores em GFIP, mas sim alterou o regime jurídico que lhe é aplicável.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA
SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91,
com a redação da Lei 11941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos
a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8212/91. Em
consequência disso, em se tratando do descumprimento de obrigação acessória,
em virtude da falta de informação de fatos geradores de contribuições
previdenciárias em GFIP, a retroatividade benigna deve ser aplicada mediante
a comparação entre as multas previstas na legislação revogada (§§ 4o ou 5o da
Lei no 8.212/1991) e aquela estabelecida no art. 32-A, I, da mesma lei,
acrescido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para que a multa seja recalculada conforme o art. 32-
A, I, da Lei 8212, de 1991.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci e Regis Xavier Holanda (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.721814/2011-74
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.068 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10410.721814/2011-74

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
de impugnação da DRJ que julgou parcialmente procedente o lançamento. Segue a ementa da
decisão:
DOCUMENTOS. NÃO APRESENTAÇÃO. AFERIÇÃO INDIRETA.
É justificada a aferição indireta quando o sujeito passivo, devidamente intimado para
tanto, deixa de apresentar documentos para a auditoria-fiscal.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
MULTA. DISPOSITIVO LEGAL VIGENTE. REVOGAÇÃO POSTERIOR.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação, sendo
correta a aplicação da multa lastrada em lei vigente naquela ocasião, ainda que
posteriormente modificada ou revogada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
ERRO. CONSTATAÇÃO. REVISÃO DO LANÇAMENTO.
Constatado erro na apuração, impõe-se a revisão do lançamento, para corrigir as bases
de cálculo apuradas.
Conforme o relatório fiscal e o relatório da decisão recorrida:
Tem-se em pauta processo administrativo fiscal constituído dos seguintes autos de
infração (AI):
• AI 37.338.638-9: para a aplicação de multa por descumprimento de obrigação
acessória, em razão de o sujeito passivo ter apresentado GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, nas
competências 01 e 11/2008;
• AI 37.338.640-0: para a exigência de contribuições da empresa e contribuições dos
segurados, incidentes sobre as remunerações pagas aos contribuintes individuais
(pró-labore e serviços prestados), não declaradas em GFIP, no período de 01 a
12/2008.
Consoante relatório fiscal (fls. 21/22), “constituem fatos geradores das contribuições
previdenciárias lançadas, as remunerações apuradas e aferidas indiretamente com
base em informações prestadas pela empresa, de pró-labore, nas declarações do
IRPF Imposto de renda de pessoa física (cópias anexas), lançamentos sem
comprovação e, de pessoas físicas no livro Diário 01 e Razão 01, na conta “despesas
indedutíveis”, no. 31324, páginas 165 a 170 do Razão”. A auditoria-fiscal juntou aos
autos cópias das DIRPF dos sócios (fls. 23/24, 28/29).
Irresignado com a decisão da DRJ, em seu recurso voluntário o sujeito passivo
basicamente alegou:
- a penalidade aplicada pelo descumprimento de obrigação acessória foi revogada pela
Lei 11941/09;
- a decisão recorrida equivocou-se ao alegar a aplicação do art. 144 do CTN, visto que
seu § 1o seria aplicável ao caso concreto e seria favorável à recorrente;
- a retroatividade benigna está prevista no art. 106, II, do CTN, quando a lei nova
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática;
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.068 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10410.721814/2011-74

- o art. 32-A da Lei 8212/91 é mais benéfico ao sujeito passivo e deve ser aplicado
retroativamente.
Com base nesses argumentos, a recorrente pediu a anulação do AI 37.338.638-9.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.
2
Revogação da penalidade
O recurso deve ser desprovido neste particular.
No caso do descumprimento de obrigações principais e acessórias, a Lei 11941/09
passou a prever a incidência de multa de ofício conforme o art. 35-A da Lei 8212/91, incluído
por aquela lei nova. Veja-se:
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no art.
35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
É importante frisar que o art. 44 da Lei 9430/96, a que se refere o enunciado
normativo acima, pune tanto a falta de recolhimento quanto a falta de declaração, razão pela qual
se afirmou que, na hipótese do descumprimento conjunto de obrigações principais e acessórias, é
aplicável a multa de ofício. Para ilustrar, veja-se, exemplificativamente, o art. 44, I, da Lei
9430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Logo, não houve simples revogação como afirmou, equivocadamente, a
recorrente, mas sim mudança na tipologia das multas.
Em desfecho deste tópico, deve ser frisado que o art. 144, § 1o, do CTN, não trata
de retroatividade da lei mais benéfica ao sujeito passivo, mas sim de lei nova que tenha instituído
novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ou ampliado os poderes de investigação
das autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios. Isto é,
tal norma foi instituída em prol da fiscalização e do crédito tributário, e não em benefício do
contribuinte.
3
Retroatividade benigna
A recorrente está correta sobre a aplicação do art. 32-A da Lei 8212/91.
Com efeito, de acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida Provisória
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.068 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10410.721814/2011-74

no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de obrigações previdenciárias
principais, a retroatividade benigna deve ser aplicada considerando-se a nova redação do art. 35
da Lei 8.212/1991, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória. Em
consequência disso, em se tratando do descumprimento de obrigação acessória, em virtude da
falta de informação de fatos geradores de contribuições previdenciárias em GFIP, a
retroatividade benigna deve ser aplicada mediante a comparação entre as multas previstas na
legislação revogada (§§ 4o ou 5o da Lei no 8.212/1991) e aquela estabelecida no art. 32-A da
mesma lei, acrescido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009. Exatamente nesse
sentido os acórdãos 9202-010.633 e 9202-010.638.
Logo, o recurso deve ser parcialmente provido, para que a multa seja recalculada
conforme o art. 32-A, I, da Lei 8212, de 1991.
4
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para
que a multa seja recalculada conforme o art. 32-A, I, da Lei 8212, de 1991.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 149
DF CARF MF
Original